Tribunal: STF
Processo: AI 645633
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ASSINATURA MENSAL
   BÁSICA. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, em
   se tratando de demanda entre concessionária de serviço público e
   consumidor, a competência para o feito é da Justiça estadual, uma
   vez que não há interesse da União ou de ente da Administração
   Pública federal.
Incabível recurso extraordinário para apreciar
   questão relativa à cobrança de assinatura mensal básica, por
   tratar-se de matéria infraconstitucional. Necessidade de exame
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade ao Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à
   Constituição.
Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da
   Constituição, porquanto a decisão recorrida está devidamente
   fundamentada, ainda que com sua fundamentação não concorde a ora
   agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.